Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-28.2019.8.11.0023
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000022-28.2019.8.11.0023
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), W. J. DA SILVA - COMERCIO - CNPJ: 19.236.078/0001-38 (AGRAVANTE), MURIEL DOS SANTOS - CPF: 019.065.511-97 (ADVOGADO), WELINGTON PEREIRA DA COSTA - CPF: 008.784.541-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.076/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por W. J. da Silva – Comércio contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível que fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 22.000,00, reduzidos pela metade. A agravante sustenta que o valor da causa supera dois milhões de reais e que, por essa razão, os honorários deveriam ser arbitrados conforme os percentuais do art. 85, §3º, do CPC, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076, requerendo o restabelecimento da fixação percentual adotada na sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa que ensejou a extinção da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante aplicação dos percentuais do art. 85, §3º, do CPC ou por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

III. Razões de Decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, quando a execução fiscal é extinta em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa após a citação do executado, a Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios em observância ao princípio da causalidade.

4. Nessas hipóteses, a fixação da verba honorária deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8º, do CPC, pois a extinção do processo decorre do cancelamento do débito e não do julgamento do mérito da defesa apresentada pelo executado.

5. O precedente qualificado do Tema 1.076 do STJ, que disciplina a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC, não se aplica às hipóteses de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, em razão da especialidade da Lei de Execução Fiscal.

6. O valor arbitrado a título de honorários mostra-se proporcional e razoável diante das particularidades da causa, da natureza da demanda e do trabalho desenvolvido, evitando enriquecimento sem causa e onerosidade excessiva às partes.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: “A extinção de execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios em observância ao princípio da causalidade. Nessas hipóteses, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. O precedente do Tema 1.076 do STJ não se aplica aos casos de extinção da execução fiscal fundada no art. 26 da Lei de Execução Fiscal, por se tratar de hipótese regida por norma especial.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 85, §§3º e 8º; CPC, art. 90, §4º; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 26.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp nº 2.088.330/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 29.04.2024, DJe 07.05.2024; STJ, REsp nº 1.648.213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017, DJe 20.04.2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000022-28.2019.8.11.0023

AGRAVANTE: W. J. DA SILVA - COMERCIO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
W. J. da Silva – Comércio
contra decisão monocrática proferida no âmbito da Apelação Cível nº 1000022-28.2019.8.11.0023, a qual fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), reduzidos pela metade.

A agravante sustenta, em síntese, que, a decisão agravada incorreu em equívoco ao fixar os honorários por equidade, uma vez que o valor da causa/proveito econômico supera a quantia de dois milhões de reais, circunstância que afasta a aplicação do critério equitativo, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076. Argumenta que, em demandas envolvendo a Fazenda Pública e com elevado valor econômico, os honorários devem ser arbitrados mediante a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil.

Defende, ainda, que, a sentença de primeiro grau teria fixado corretamente os honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor constante da Certidão de Dívida Ativa, com redução pela metade, em razão do reconhecimento do pedido pelo ente público, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, razão pela qual requer a reforma da decisão monocrática para restabelecer o critério percentual anteriormente adotado.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente fixação dos honorários advocatícios conforme os parâmetros estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076, afastando-se o arbitramento por equidade.

O Estado apresenta contrarrazões no ID. 348644864, a fim de rechaçar as teses ventiladas no Agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000022-28.2019.8.11.0023

AGRAVANTE: W. J. DA SILVA - COMERCIO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
W. J. da Silva – Comércio
contra decisão monocrática proferida no âmbito da Apelação Cível nº 1000022-28.2019.8.11.0023, a qual fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), reduzidos pela metade.

A agravante sustenta, em síntese, que, a decisão agravada incorreu em equívoco ao fixar os honorários por equidade, uma vez que o valor da causa/proveito econômico supera a quantia de dois milhões de reais, circunstância que afasta a aplicação do critério equitativo, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076. Argumenta que, em demandas envolvendo a Fazenda Pública e com elevado valor econômico, os honorários devem ser arbitrados mediante a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil.

Passo agora a analisar a possibilidade ou não de fixação dos honorários por equidade.

Quando a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é
cancelada administrativamente
, a jurisprudência tem entendido que os
honorários advocatícios devem ser fixados por equidade
, conforme o artigo 85, § 8º do CPC. Nesse contexto, a fixação de honorários não segue a regra do percentual fixo sobre o valor da causa, tornando-se inaplicável a condenação automática em honorários.

Esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça visa evitar a imposição de valores desproporcionais, ajustando-os às circunstâncias do caso concreto.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
CANCELAMENTO DA CDA
. EXECUÇÃO EXTINTA COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Trata-se de execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, com fulcro no art. 26 da LEF, após a apresentação de exceção de pré-executividade, tendo as instâncias ordinárias fixado os honorários advocatícios pelo critério equitativo, por força do princípio da causalidade.

3. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade" (REsp n. 1.648 .213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/4/2017).

4. Em se tratando de extinção da execução com fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015 - o que justifica a distinção. A propósito, confiram-se: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/5/2020; REsp n. 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019. No mesmo sentido, citem-se as seguintes monocráticas: REsp n. 1.801.584/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/9/2023; REsp n. 2.086.582/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/8/2023; REsp n. 1.743.072/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/8/2023; REsp n. 2.088.094/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/8/2023; REsp n. 2.092.464/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/9/2023.5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2088330 SP 2023/0265938-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/4/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 7/5/2024)

Sendo assim, a fixação dos honorários advocatícios por
apreciação equitativa
se mostra adequada ao caso concreto, especialmente diante das particularidades da demanda e dos critérios previstos no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Ademais, o montante arbitrado se revela
proporcional, razoável e harmônico com a natureza e complexidade da presente ação
, atendendo aos princípios da moderação e da justa remuneração do trabalho profissional, sem implicar enriquecimento sem causa ou onerosidade excessiva às partes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026